Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. DUAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRIMEIRA. POSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO QUANTO À SEGUNDA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo prova suficiente para condenação e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência do crime de importunação sexual praticado contra uma das vítimas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
2. Não há se falar em absolvição quanto ao delito de importunação sexual em relação à outra vítima quando suas declarações, corroboradas pelos demais elementos de prova, confirmar que o réu praticou ato libidinoso, sem a anuência da vítima, com objetivo se satisfazer a própria lascívia.
3. Tendo sido imposta pena de 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do Código Penal), sobretudo quando preenchidos os demais requisitos exigidos pela lei.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.